Tribunal: CARF
Processo: 13706.010335/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010335/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento – IRPF No 2005/607451230824148, às fls. 03,
lavrada contra a contribuinte em epígrafe, com exigência de imposto sobre a renda de
pessoa física – IRPF – Ano-Calendário 2004, cujo lançamento originou-se da glosa de
R$ 12.065,84, considerado pela fiscalização indevidamente deduzido a título de
despesas médicas.
2. As glosas são referentes à Dix. Assistência Médica, por falta de comprovação; a
Karina Lisandra Senna da Silva, por falta de indicação de beneficiário e discriminação
dos serviços prestados e a Centro de Tratamento de Celulite Ltda, por falta de previsão
legal.
3. A contribuinte apresentou impugnação parcial, às fls. 01, anexando declaração
firmada pela Dra. Karina Lisandra Senna da Silva, às fls. 06, justificando a emissão dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010335/2008-04
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010335/2008-04

recibos fornecidos, fls. 07/12, ou seja, indicando os serviços prestados à época pela
mesma e realizados ao longo do ano de 2004, no valor de R$ 6.030,00 (Seis mil e trinta
reais).
4. A competência para julgamento deste processo foi prorrogada pela Portaria Sutri no
2.892, de 9 de junho de 2011, DOU de 10.06.2011.
5. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria que não for explícita e especificamente impugnada é tida como incontroversa
no âmbito do processo administrativo fiscal e, assim, deve ser declarada a definitividade
do crédito tributário decorrente da parte não impugnada do lançamento.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa da dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012 (fl.35), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2012 (fl. 38), indicando a juntada de nova
declaração emitida pela profissional médica, que confirmaria, no seu entendimento, os serviços
prestados à contribuinte, e questionando o DARF encaminhado, visto que já teria efetuado o
recolhimento de parte do crédito exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Esclareço à recorrente que questões atinentes ao controle do crédito tributário e ao
aproveitamento e alocação dos recolhimentos por ela efetuados são de competência da Unidade
da Receita Federal do Brasil – RFB do seu domicílio tributário. Por decorrência, a contribuinte
deve buscar esclarecimentos quanto ao DARF a ela encaminhado junto à RFB.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com a profissional Karina da
Silva, glosadas pela falta de indicação de beneficiário e discriminação dos serviços prestados.
Em sua impugnação, a contribuinte juntou, além dos recibos (fls.10/15), uma declaração emitida
pela profissional (fl.9), considerada insuficiente pelo colegiado de primeira instância a fazer a
prova exigida. A decisão consigna:
9. No que tange à matéria impugnada, relativamente aos pagamentos efetuados a à Dra.
Karina Lisandra Senna da Silva, a autoridade fiscal identificou que os recibos
apresentados apresentavam falta de indicação do beneficiário, conforme consta do
relatório de Descrição do Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04, conforme determina
o art. 43, § 2o, da IN/SRF no 15/2001, abaixo transcrito:
“Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010335/2008-04

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.”
10. Para refutar a glosa, a contribuinte trouxe aos autos a Declaração de fls. 06, além
dos recibos de fls. 07/12. Analisando o documento, verifica-se que o mesmo é
incompleto para fins de provar os serviços prestados à SOLANGE RODRIGUES DE
SOUZA RAPOSO, visto que apresenta-se destinado à SOLANGE RAPOSO, sem
conter nenhuma outra informação, como, por exemplo o CPF, a fim de gerar a
convicção de que são a mesma pessoa.
11. Portanto, considerando que a dedução é condicionada aos pagamentos serem
efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento, a Declaração
apresentada na impugnação não é hábil para fazer a prova necessária de quem foi o
beneficiário dos serviços médicos, não restando provado durante o procedimento fiscal,
tampouco na fase de defesa, o efetivo pagamento das despesas à profissional Karina
Lisandra Senna da Silva pela contribuinte. Assim, mantém-se as glosas das deduções
efetuadas pela Fiscalização.
Em complemento aos documentos anteriores, a recorrente junta declaração de
fl.83, na qual a profissional identifica de forma inequívoca ter sido a contribuinte a paciente do
tratamento realizado ao longo do ano de 2004.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No caso, tendo a contribuinte sanado a falha apontada na autuação, a glosa deve
ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital